Tribunal: STF
Processo: ARE 1345704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE QUESTÕES. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O Juiz processante, como destinatário da prova, entendeu que a questão controvertida é eminentemente de direito e feito estava suficientemente instruído pelas provas documentais já produzidas, promovendo o julgamento antecipado. Quanto à gravação da realização da prova do concurso, segundo o réu informa, não houve gravação de vídeo, mas apenas de áudio, cuja mídia está arquivada na Secretaria do Juízo, e compete ao recorrente promover a degravação do seu conteúdo. Ademais, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, e, no caso, a sentença não está fundada no conteúdo da gravação, mas apenas nas provas documentais constantes no processo, tidas como suficientes para permitir o julgamento da causa. Preliminar que se rejeita.



    4 – Concurso público. Intervenção do Poder Judiciário. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” Admite-se a intervenção do Poder Judiciário, excepcionalmente, apenas para fazer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o programa previsto no edital (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). Não há elementos no processo a justificar o reconhecimento de nulidade dos itens “a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n” da prova prática de informática do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que está em conformidade com o edital de ID 18566523, nem há indícios de imposição de barreiras ao direito de acessibilidade da autora na realização de prova prática de informática.



    5 – Nulidade de prova prática. Condições especiais de acessibilidade ao candidato. Tamanho da fonte. Atendimento realizado pela banca examinadora. Ausência de ilegalidade. No que diz respeito à ausência das adaptações solicitadas quanto ao tamanho da fonte da prova e configuração do computador, dispõe o item 5 do Edital 3/2018 do certame (ID 18566292) que os candidatos portadores de deficiência poderão solicitar prova ampliada em fontes 18, 24 ou 28, software de leitura, prova em braile, mobiliário adequado. O atendimento das condições especiais para a realização da prova está sujeito à análise da banca quanto à viabilidade e razoabilidade do pedido (itens 5.4.2, 5.13.1 – ID 18566692 – PAG 9/12). Segundo o documento de ID 18566297 a candidata solicitou para prova discursiva descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18 e para a prova prática computador com diversas especificações de configuração. O pleito da autora foi acolhido, e deferida a descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18, mesa e cadeira separadas, autorizando ainda levar luminária, conforme demonstram os documentos (ID 18566546). Ademais, a candidata poderia ter solicitado fonte 24 ou 28, mas solicitou 18, de modo que não se sustenta a alegação de que não conseguira visualizar os quesitos da prova.



    6 – Auxilio de ledora. Foi fornecido à autora o auxílio de “ledora” da prova. A autora alega que esta não tinha preparo adequado para auxiliá-la no dia, porém a irresignação não se justifica, pois a função da “ledora” é apenas ler a prova para o candidato, não lhe competindo sobre a interpretação. Os demais requerimentos que dizem respeito à configuração do computador não se enquadram nas especificações do edital, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade no ato da banca examinadora em não os deferir. Conclui-se, pois, que todo atendimento deferido foi prestado à candidata, não se sustentado a tese de que houve barreiras à acessibilidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente